Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738337-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IMARA SCHETTERT SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 2. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrada ação executiva e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 3. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente insurge-se contra a penhora em suas contas correntes de verba que alega ser salarial, sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome dos advogados TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961 e ALBERTO AURÉLIO, OAB/DF 14.729 (ID Num. 51233179 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID Num. 51985766 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “o ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I)” (ID Num. 46158600 - Pág. 1). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente, TATIANA OLIVEIRA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961 e ALBERTO AURÉLIO, OAB/DF 14.729. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017